Tribunal: TJMT
Processo: 1004647-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004647-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), URTIGAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME - CNPJ: 37.431.723/0001-55 (AGRAVANTE), ANTONIO RODRIGUES - CPF: 161.786.459-53 (AGRAVADO), CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA - CPF: 022.698.461-33 (AGRAVADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM
AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–

SUCESSIVAS CESSÕES DE CRÉDITO
–

NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA
–

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DAS
CESSÕES PELA EXECUTADA
– SUPOSTA NULIDADE DAS CESSÕES –
PRECLUSÃO –

ALEGAÇÃO DE QUE É CREDOR
A

D
O EXEQUENTE
ORIGINAL
EM OUTRA AÇÃO
–

QUESTÃO A SER RESOLVIDA EM OUTRO FEITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS
–

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME DISPOSTO NA SENTENÇA
–

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se das sucessivas cessões de crédito a parte executada foi devidamente notificada
e não houve
manifestação contrária à
cessão
na primeira oportunidade que cabia
à executada

falar
nos autos
, não há
falar em nulidade
das cessões, em
razão
da preclusão.

2.
A
análise de eventual nulidade das cessões de crédito deverá ser discutida em ação própria, pois depende de dilação probatória, o que não se permite em processo executivo.

3.
A alegação de que
é credor
a
d
o exequente original na ação monitória no
0002995-89.2005.8.11.0046
trata de
questão
a ser
resolvida no outro feito e não neste.

4.
Os juros e a correção monetária incidem desde a data de 10/11/2005, conforme disposto na sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, isto porque, da sentença não houve recurso de nenhuma das partes,
transitando
em julgado em 19/03/2012.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação
de Consignação em Pagamento no
0001048-97.2005.8.11.0046
ajuizada por
ANTONIO RODRIGUES
,
nos seguintes termos,
in
verbis
:

Vistos, etc.

1. Antônio Rodrigues ajuizou Ação de Cumprimento de Sentença em desfavor de Urtigão Comércio e Representações Ltda, postulando pelo recebimento da quantia de R$ 126.395,36, vide id. n. 78454951-Pág. 96/102.

Decisão no id. n. 78454951-Pág. 103, recebendo o pedido de cumprimento de sentença e intimando a parte Executada para pagamento.

Certidão no id. n. 78454955-Pág. 106, dispondo quanto a inércia da parte Executada quanto ao pagamento da dívida.

No id. n. 78454955-Pág. 116, o Exequente Antônio Rodrigues cedeu a totalidade do seu crédito em favor de Carlos Rodrigo de Oliveira, com data de 26.07.2018, com recebimento no id. n. 78454955-Pág. 136.

Aportou ao feito pedido de penhora no rosto dos autos no id. n. 78454955-Pág. 117 da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0002570-18.2012.8.11.0046, proposta por Leonardo Giovani
Nichele
em desfavor de Antônio Rodrigues e Sonia Maria Lemes Rodrigues, com data de 07.06.2018, com recebimento no id. n. 78454958-Pág. 26.

O Advogado Gastão Batista
Tambara
apresentou pedido para recebimento dos honorários, vide id. n. 78454958-Pág. 1/21.

Manifestação do Exequente Carlos Rodrigues de Oliveira no id. n. 78454958-Pág. 80/84, informando a cessão do crédito em favor de Antônio Santana Nestório.

Pleito dos Exequentes Antônio Santana
Nestorio
e Gastão Batista
Tambara
no id. n. 78454961-Pág. 1/7, se insurgindo quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, requerendo a fixação de termo para incidência dos juros e informando a distribuição do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1002425-27.2021.8.11.0046.

Manifestação do Advogado Leonardo Giovani
Nichele
no id. n. 117473214 e dos Exequentes no id. n. 129163850.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

2. Procedo com a análise dos autos, conforme ordem de apresentação, nos termos do art. 139, IX, do Código de Processo Civil.

3. Da Penhora no Rosto dos Autos.

No id. n. 78454955-Pág. 117, aportou aos autos pedido de penhora no rosto dos autos originário da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0002570-18.2012.8.11.0046 proposta por Leonardo Giovani
Nichele
em desfavor de Antônio Rodrigues e Sonia Maria Lemes Rodrigues, com data de 07.06.2018, com recebimento no id. n. 78454958-Pág. 26.

Ressalta-se que o pedido de penhora no rosto dos autos fora apresentado pelo Senhor Leonardo Giovani
Nichele
em desfavor do
Senhor Antônio Rodrigues,
Exequente
originário da lide, sendo que o mandado de penhora fora expedido na data de 07.06.2018 (id. n. 78454955-Pág. 117), portanto, anterior a cessão de crédito realizada na data de 26.07.2018 (id. n. 78454955-Pág. 116) pelo então Exequente Antônio Rodrigues em favor de Carlos Rodrigo de Oliveira.

Acerca do procedimento de penhora no rosto dos autos, eis o delineado no art. 860 do Código de Processo Civil:

“Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

E pela doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Se o direito estiver sendo pleiteado em juízo (direito litigioso), ocorrerá o fenômeno da “penhora no rosto dos autos”, a fim de se efetivar a penhora nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao devedor. Essa espécie de penhora se presta a dar ciência ao juízo da demanda em que se discute o direito, evitando-se a entrega do produto de alienação de bem penhorado em outra demanda judicial.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador:
JusPodvim
, 2016, p. 1366). (Sem grifos no original).

Nesse ponto,
MANTENHO
o recebimento da penhora no rosto dos autos, conforme decisão de id. n. 78454958-Pág. 26, cujo crédito do Senhor Leonardo Giovani
Nichele
se mantém, mesmo em razão das cessões dispostas na lide, nos termos do art. 298 do
Código Civil.

4. Da Cessão de Crédito.

Recebo o Contrato Particular de Cessão de Crédito disposto no id. n. 78454958-Pág. 87/92, e nos termos do art. 778, III, do Código de Processo Civil, determino a alteração dos registros cartorários para fins de substituir o Exequente Carlos Rodrigo de Oliveira e fazer constar como parte Exequente
Antonio
Santana
Nestorio
, vez que atendidos os requisitos do Código Civil, não havendo prejuízo em desfavor de nenhum dos Exequentes.

Desta forma, constam como Exequentes
Antonio
Santana
Nestorio
(Cessão de Crédito), Gastão Batista
Tambara
(Honorários) e Leonardo Giovani
Nichele
(Penhora no Rosto dos Autos), este último incidente sobre o crédito do Senhor
Antonio
Santana
Nestorio
, em razão das cessões de crédito disposta nos autos.

5. Dos Juros e Correção Monetária.

Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, notadamente em razão da preclusão, os juros e a correção monetária incidem desde a data de 10.11.2005, considerando o disposto na sentença de id. n. 78454951-Pág. 88/91, e honorários sucumbenciais a contar da data da sentença, estes relativos
a
Ação de Consignação em Pagamento.

6. Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Considerando a distribuição do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1002425-27.2021.8.11.0046, determino a suspensão da presente demanda
até o julgamento do incidente em questão, nos termos do art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

8. Às providências. Com urgência.
”
(ID no
153765113
)

Alega a parte recorrente, em síntese, que
se
trata na origem, de ação de consignação em pagamento ajuizada por ANTONIO RODRIGUES, em face da URTIGÃO, ora agravante, por meio da qual aquele confessou, pela própria natureza da ação, ser devedor da agravante.

Sustenta que
a decisão agravada é omissa quanto
à
ineficácia da cadeia de sucessões de crédito
e aos temas suscitados no tocante aos juros e correção monetária incidentes no caso.

Aduz que
as sucessivas cessões de crédito nos autos, cujo credor atual, Sr. ANTONIO SANTANA NESTORIO, sucedeu o Sr. CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA, que por sua vez sucedeu o credor original, o Sr. ANTONIO RODRIGUES é ineficaz
, uma vez que teria sido feita mediante fraude
, o que pode ser
verificado na diferença de assinaturas dos documentos de “cessões”
– fls. 116 e 97.

Narra que
as supostas cessões não são eficazes contra a agravante, porquanto, além de não efetivamente comunicadas, não foram levadas a registro público.

Relata que
de acordo com o art. 221 do
Código Civil os efeitos de um instrumento particular, como cessão de crédito, não se operam
em relação a terceiros antes de ser registrado em um registro público.

Pondera que o crédito deve ser compensado com o débito que existe e é cobrado na ação de execução no 0002995-89.2005.811.0046 em trâmite na 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/M
T, portanto,
não há qualquer crédito do Sr. ANTONIO RODRIGUES a ser cedido.

Argumenta que
não foi notificado sobre as cessões, visto que
as notificações foram enviadas para endereços que não são da agravante. Assim, as supostas cessões não podem ser opostas à credora do “cedente” originário por força do art. 290 do Código Civil.

Afirma que a cessão do suposto crédito é ineficaz com relação à agravante, pois
quando da sua alegada realização, tramitava (2005) contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, nos termos do art. 792, IV, do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
, a fim de reconhecer a nulidade por ausência de fundamentação, ou
sendo caso, a reforma da decisão recorrida para declarar a ineficácia da cessão perante a agravante e a limitação dos consectários devidos.

Ausente pedido liminar (ID no
269703785
).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
274142880
, pelo desprovimento do recurso.

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Depreende-se dos autos que
ANTONIO RODRIGUES
ajuizou
a
Ação de Consignação em Pagamento no
0001048-97.2005.8.11.0046
em face de
URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
alegando em síntese, que
para implementar a sua atividade agrícola entabulou com a requerida, negócio jurídico consistente em emissão de
C
édula de
P
roduto
R
ural
P
ignoratícia e
H
ipotecária, no valor de R$ 329.
659,80, com vencimento para 30/04/2005
.

Sustentou
que, em razão dos contratempos e adversidades dos fatores externos a política econômica, não pode honrar com o pagamento do título de crédito, por isso, postulou em juízo a consignação em pagamento do valor
de R$ 79.659,80, para poder discutir em juízo.

A inicial f
oi despachada às fls. 69 pela autoridade judiciária
, que determinou o depósito do valor de R$ 79.659,80.

Citada
,
a requerida ofertou contestação,
arguindo preliminares de inépcia da inicial e carência da ação. No mérito, alegou

inaplicabilidade da teoria da imprevisão e inadequação do pedido de consignação em pagamento, para o final postular
pela improcedência da ação.

A autoridade judiciária rejeitou
as preliminares suscitadas pela parte requerida, determinando o levantamento do valor de R$ 83.341,35 em 10/11/2005 em favor da parte requerida.

A parte autora apresentou
a
peti
ção
de fls. 131/137
postulando
pel
a citação da empresa BASF S/A, em razão do litisconsórcio necessário, visto que a parte requerida teria
endossado a CPR em favor da
referida empresa.

Foi determinada a
citação da empresa BASF S/A,
no endereço indicado pela parte autora,
todavia
,
a citação não ocorreu em razão de mudança de
endereço.

No entanto, foi julgado no TJMT o recurso de apelação cível no 49745/2009, em razão da sentença proferida nos autos n
o 175934/2007-código
24337
(embargos do devedor)
, em que restou decidido que a parte requerida não possuía legitimidade e interesse processual para executar a Cédula de Produto Rural, em razão do endosso do referido título de crédito à empresa BASF S/A.

Em seguida, p
roferiu-se sentença que julgou extint
o o processo sem resolução de mérito,

tendo em vista a ilegitimidade passiva da parte requerida URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios
, fixados em R$ 6.000,00
e a restituição de
R$ 83.341,35, devidamente corrigido pelo INPC
/IBGE, desde a data de 10/11/2005, em favor da parte autora.

Não houve interposição de recurso
pelas partes. A sentença transitou em julgado em 19/03/2012
.

O autor pediu o cumprimento da sentença
em face de URTIGÃO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, postulando pelo recebimento da quantia de
R$
126.395,36
(ID no 7845
4951 – Pág. 96/102)

Decisão
no ID no 78454951 – Pág. 103, recebendo o pedido de cumprimento de sentença e intimando a parte executada para pagamento.

Certidão
no ID no 78454955 – Pág. 106,
informando a
inércia da parte executada quanto ao pagamento da dívida.

No ID no 78454955 – Pág. 116, o exequente ANTONIO RODRIGUES cedeu a totalidade do seu crédito em favor de CARLOS
RODRIGO DE OLIVEIRA, com data de 26/07/2018, com recebimento no ID no 78454955 – Pág. 136.

Intimada
,
a executada se manifestou no ID no
78454955
, pela reiteração da necessidade de intimação da BASF S/A, apresentando novo endereço.

O juiz singular indeferiu o pe
d
ido de inclusão da empresa BASF S/A no polo passivo
e determinou a intimação da executada para efetuar o pagamento do débito indicado nos autos
(ID no
78454955
).

Dessa decisão, a executada interpôs recurso de agravo de instrumento no 0060168-29.2016.8.11.0000,
o qual
foi desprovido, mantendo
a decisão singular, conforme ID no
78454955
-Pág. 102.

Aportou ao feito pedido de penhora no rosto dos autos no ID no
78454955 – Pág. 117 da Ação de Cumprimento de Sentença no 0002570-18.2012.8.11.
0046, proposta por LEONARDO GIOVANI NICHELE em desfavor de ANTONIO RODRIGUES e SONIA MARIA LEMES RODRIGUES, com data de 07/06/2018, com recebimento no ID no 784549
58 – Pág. 26.

O advogado GASTÃO BATISTA TAMBARA apresentou pedido para recebimento dos honorários, ID no 78
454958 – Pág. 1/21.

Manifestação do exequente CARLOS RODRIGUES DE OLIVE
I
RA no ID no 78454958 – Pág. 80/84, informando a cessão de crédito em favor de ANTONIO SANTANA NESTÓRIO.

Pleito dos exequentes ANTONIO SANTANA NESTORIO e GASTÃO BATISTA TAMBARA no ID no 78
454961 – Pág. 1/7, se insurgindo quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, requerendo a fixação de termo para incidência dos juros e informando a distribuição do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1002425-
27.2021.8.11.0046.

Manifestação do advogado LEONARDO GIOVANI NICHELE no ID no 11747
3214 e dos exequentes no ID no 129163850.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Vinicius Paiva Ga
lhardo manteve a penhora no rosto dos autos
, conforme decisão de ID no 78454958 – Pág. 26, cujo crédito do Sr. LEONARDO GIOVANI NICHELE se mantém, mesmo em razão das cessões dispostas na lide, nos termos do art. 298 do Código Civil; recebeu
o Contrato Particular de Cessão de Crédito disposto no ID no 78454958 – Pág. 87/92, determinando a
substituição do exequente CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA e fazendo constar como parte exequente ANTONIO SANTANA
NESTORIO; os juros e a correção monetária incidem desde a data de 10/11/2005
, conforme disposto na sentença
de ID no 78454951 – Pág. 88/91
e honorários sucumbenciais a contar da data da sentença, estes relativos
à
ação de consignação em pagamento
; determinou a suspensão da demanda até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
no 1002425-27.2021.8.11.00046.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre a executada.

Pois bem
.

Conforme relatado,
a
agravante
alega a ineficácia das sucessivas cessões de crédito existentes nos autos, cujo credor atual, Sr. ANTONIO SANTANA NESTORIO
, sucedeu o Sr. CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA, que por sua vez sucedeu o credor original, o Sr. ANTONIO RODRIGUES.

Em que pese os argumentos d
a
agravante,
verifica-se que o recurso não merece prosperar.

Isto porque, no ID no 78454955 – Pág. 116,
o
exequente origin
al
ANTONIO RODRIGUES cedeu a totalidade do seu crédito em favor de CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA, com data de 26/07/2018, com recebimento no ID no 78
454955 – Pág. 136.

A notificação da cessão de crédito foi realizada em
outubro
de 2018, via
e-mail
e por correios à executada
, conforme ID no 78454958 – fls. 288.
Confira:

Posteriormente, foi informado nos autos, em 10/09/2020, a cessão de crédito de CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA no ID no 7845
4958 – Pág. 80/84, em favor de ANTONIO SANANTA NESTÓRIO, ora agravado.

A notificação da cessão de crédito
foi realizada em setembro de 2020, via e-mail e por correios à executada, conforme ID no 7845
4958 – Pág. 80/84. Vejamos:

Portanto, não há se falar em ausência de notificação das cessões de crédito.

Ademais,

verifica-se
que
após a juntada da cessão de crédito, na primeira oportunidade da executada, não houve qualquer
manifestação contrária
.

Aliás, a primeira cessão de crédito realizada pelo exequente ANTONIO RODRIGUES em favor de CARLOS RODRIGO DE OLIVERIRA em 26/07/2018,
a qual foi notificada a executada
em outubro de
2018,
e homologada pelo juízo singular
no ID no

78454955
– Pág. 136
, não
foi
contestada pela executada, ora agravante
, ocorrendo a preclusão.

Nesse contexto,
as alegações
a
respeito da validade das cessões
e sua inef
icácia não podem ser levantadas nes
t
e momento, em
decorrência d
a preclusão, visto que
ausente manifestação da executada sobre as cessões no momento oportuno
.

No que tange
à
alegação de que

a
agravante
é credor
a
do Sr. ANTONIO RODRIGUES (credor primitivo) na ação monitória no 0002995-89.2005.8
.
11.
0046 e, que em razão disso a cessão de crédito seria ineficaz contra
a
agravante, tal
argumento
nã
o merece
prosperar, isto porque
conforme já relatado o Sr. ANTONIO RODRIGUES não é mais credor d
a

agravante, tendo em vista a cessão de crédito informada nos autos
ainda em 2018
.

Ademais,
se o Sr. ANTONIO RODRIGUES
possui
débitos
em outro processo
para com
a
executad
a
, ora agravante
,

trata-se de
questão que deve ser resolvida no outro feito e não neste
.

Portanto, não há se falar em
compensação ou ineficácia da cessão de crédito
contra
a
agravante
.

Em relação aos
consectários
legais, os juros e a correção monetária incidem desde a data de 10/11/2005, conforme disposto na sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito (ID no
78454951 – Pág. 88/91),
isto porque, da sentença não houve recurso de nenhuma das parte
s, tendo a sentença transitada em julgado em
19/03/2012
(ID no
78454951
– Pág. 93)
.

Ademais, conforme dispõe o art. 507 do CPC/15,
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ÍNDICES APLICÁVEIS - DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA - ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - EFICÁCIA PRECLUSIVA -
Em atenção aos princípios da coisa julgada e da
segurança jurídica, revela-se incabível a rediscussão dos critérios de atualização dos valores executados em sede de cumprimento de sentença porquanto se operou a coisa julgada
. Ainda que os juros de mora e a correção monetária sejam matérias de ordem pública, incabível a modificação dos índices após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de violação à coisa julgada e de se prolongar indefinidamente a discussão, o que geraria grande insegurança jurídica.”

(TJ-MG - AI: 02239199420238130000, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)
destaquei

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025